Tribunal: TJMT
Processo: 1017033-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017033-08.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravado : ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
Número do Protocolo : 1017033-08.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1013118-10.2018.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 700,00 (cf. doc. Num. 54140989 - Pág. 141/145).
A agravante sustenta que, “como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado”, descabe impor à Seguradora o ônus financeiro da produção da prova, inclusive porque, nas suas palavras, “realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela” (sic – cf. doc. Num. 54140988 - Pág. 6).
Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais, ou então para que tal pagamento só seja realizado ao final da lide (cf. doc. Num. 52819481 - Pág. 1/5).
É a suma.
D E C I D O
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova - ope judicis ou ope legis - não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
No caso, percebe-se claramente que a r. decisão agravada acolheu não só o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, como também o de inversão do ônus financeiro desta providência, ou seja, trata-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora, que rogou “produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente, a prova testemunhal, prova documental e perícia médica” (cf. doc. Num. 54140989 - Pág. 11).
Assim, o adequado seria impor à parte autora o ônus financeiro da produção da prova pericial médica, ou, porque beneficiária da assistência judiciária gratuita, transferir tal ônus ao Estado.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15, de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1011701-60.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, não para suspender a tramitação do processo originário, mas para exonerar a Seguradora/agravante do ônus financeiros da produção da prova pericial, devendo, neste aspecto, serem observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor/agravado em Primeiro Grau (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator